Tribunal: CARF
Processo: 10735.722929/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722929/2018-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (IRT)
Recorrente
TB AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 642/652) opostos por TB
AGROPECUARIA LTDA contra o Acórdão no. 2401-011.031 (e-fls. 601/619) proferido por esta
Turma e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722929/2018-90
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na
legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No
122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à
comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental -
ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se
manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de
origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a
comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da
apresentação de Laudo Técnico.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA E
AQUÍCOLA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela
Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não
foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão processual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 58,7 ha.
Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Eduardo Newman de Mattera Gomes. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.030, de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 10735.722642/2015-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (grifos acrescidos)
A ora Embargante tomou ciência do resultado da intimação via postal em
08/09/2023 (AR, e-fls. 639). Porém, em 25/08/2023, já tinha apresentado Embargos de
Declaração, conforme Termo de análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 641).
A embargante alega em seus Embargos de Declaração, que teriam sido verificados
os seguintes vícios:
1) Omissão acerca da necessidade de averbação da área de reserva legal no
registro geral de imóveis: a decisão não teria considerado os documentos
apresentados pela recorrente, mais especificamente o registro do CAR sob o no
RJ-3305158-DB7E9A628A4B45F7A504B83C3CB79375 e o laudo técnico.
Conforme alegado no Recurso Voluntário, o art. 18, § 4o, da Lei 12.651/2012
teria desobrigado a averbação da área de reserva legal junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
2) Contradição quanto à Área de Preservação Permanente: de acordo com o
acórdão, ainda que se reconheça a inexigibilidade do ADA para fins de fruição
do direito à isenção do ITR, não assistiria razão à ora Embargante uma vez
que o Laudo Técnico apresentado é “genérico e lacônico” para que se
reconheça a área. Contudo, defende a recorrente que o Laudo Técnico
apresentado às fls. 84 e seguintes foi elaborado por profissional qualificado e
designado para tal atividade, e demonstrou a existência da área nos moldes
indicados pela Embargante;
3) Da necessária conversão em diligência: o acórdão se omitiu ao não converter o
julgamento em diligência. Defende a Embargante que o ADA não é meio
exclusivo de prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, as
quais podem ser comprovadas por outros meios, notoriamente laudo técnico
que identifique as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação
ambiental;
4) Da necessária análise das alegações de nulidade: o acórdão não teria analisado
as alegações relacionadas à nulidade do lançamento por ausência de
motivação do arbitramento e por ausência de indicação do VTN/ha e dos
critérios adotados no arbitramento, por entender que a matéria estaria preclusa.
Contudo, a matéria foi apresentada na Impugnação e no Recurso Voluntário.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração (e-fls.
658/669), no qual decidiu-se resumidamente que:
 não procede a omissão alegada quanto à averbação da área de reserva legal
no registro geral de imóveis;
 não procede a contradição alegada quanto à área de preservação
permanente;
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

 não há omissão quanto a decisão deixa de determinar a realização de
diligência, e a intenção é rediscutir os próprios fundamentos da decisão;
 o acórdão foi omisso quanto às alegações de nulidade apresentadas
pela ora Embargante em sua Impugnação e recurso.
Vale a leitura da decisão:
Compulsando os termos da impugnação de e-fls. 269 a 277, verifica-se que assiste razão
à embargante.
De fato consta na impugnação alegação acerca da ausência de indicação do
VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento, matéria essa que não foi
devidamente tratada no acórdão ora embargado, em que pese sua conclusão pela
higidez do lançamento fiscal.
Assim, entendo que resta demonstrada a existência de omissões no acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos embargos de declaração
opostos pela contribuinte, em relação ao item d) omissão quanto à necessária análise
das alegações de nulidade.
Na sequência, os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Da necessidade de juntada aos autos da tela (extrato) do SIPT
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações na DIRT/2013, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha) para o arbitrado de R$5.154.931,51 (R$
6.691,42/ha), com base em valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela RFB, sob a justificativa de que o contribuinte não teria comprovado o VTN declarado:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.6533 da ABNT, o valor
da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa. (e-fls. 252)
Em sua Impugnação (e-fls. 269/277), a ora Embargante alegou que a fiscalização
teria ignorado o disposto na legislação (art. 14 da Lei no. 9.393/96 e art. 12, §1o, inciso II da Lei
no. 8.629/93) e adotado o critério de valor com base apenas no SIPT da RFB, arbitrando o valor
da terra por hectare bem superior ao estabelecido pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária, conforme Resolução SEAP – PA no. 59/2009. A Embargante apresentou cópia do
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 6 de agosto de 2014 (e-fls. 296/297), no qual foi
publicado o Valor da Terra Nua, referente ao ano de 2013, posição em janeiro de 2014, no
qual consta o valor de R$ 1.855,00/ha para o município de São José do Vale do Rio Preto. Com
base neste documento, a Embargante requereu que tal valor, inferior ao valor declarado e ao
valor arbitrado, fosse adotado como VTN.
A decisão de piso (Acórdão no. 101-005.571 – e-fls. 490/498) considerou que o
Valor atribuído à Terra Nua pelo contribuinte estava subavaliado. Vale o destaque:
Do Valor da Terra Nua (VTN). Da Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei no 9.393/96,
razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2013, de R$
3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha), sendo arbitrado o valor de R$ 5.154.931,51 (R$
6.691,42/ha), valor este apurado com base no SIPT/RFB.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2013, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior ao VTN constante no SIPT.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em
vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesta fase, o impugnante requer o reconhecimento do valor atribuído pelo Ente
Público Estadual, de R$1.855,00/ha, para a região onde se localiza o imóvel,
conforme Tabela de Valores de Terra Nua por Hectare, às fls. 296-297. Ocorre que
essa tabela expressamente se refere a janeiro de 2014, ao passo em que o
contribuinte estava obrigado a comprovar, para a apuração do ITR/2013, o Valor
da Terra Nua na data de 01/01/2013.
Visto que não há comprovação de que o valor pleiteado, também, se refere à data
da ocorrência do fato gerador do ITR (01/01/2013), cumpre considerá-lo não
comprovado.
Quanto à aventada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que foram
considerados para a análise da inexatidão do VTN declarado, de acordo com o disposto
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

no art. 14 da Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB
está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica
a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade
que os valores de referência nele constantes foram informados ao contribuinte nos
Termos de Intimação, antes da autuação, como visto.
Ante o exposto, mantém-se o arbitramento do Valor da Terra Nua.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 507/537), alegou-se preliminarmente, a
nulidade do lançamento, por ausência de motivação do arbitramento e por ausência de
indicação do VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento. O Recurso alega que em
nenhum momento do lançamento foi mencionado o valor utilizado como base para o
arbitramento VTN/ha.
O Acórdão entendeu que a matéria estaria preclusa, contudo, como relatado
anteriormente, os Embargos de Declaração foram acolhidos quanto a este ponto, pois se
verificou que esse argumento tinha sido levantado em sede de Impugnação e analisado pela
decisão de piso.
Pois bem.
A controvérsia diz respeito ao VTN adotado pela fiscalização, que foi o valor de
R$ 6.691,42/ha, conforme afirmado pela fiscalização, valor constante no SIPT.
Quando da intimação expedida para o contribuinte, a fiscalização informou que a
falta de comprovação do VTN declarado levaria ao seu arbitramento com base no SIPT:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de R$ 6.961,42.
E foi exatamente o valor de R$ 6.961,42 utilizado pela fiscalização para o referido
arbitramento. Contudo, a fiscalização apenas citou o valor no Termo de Intimação Fiscal, não foi
apresentada a tela (extrato) do SIPT e nem foram apontados os critérios considerados para se
chegar ao valor utilizado para arbitramento, razão pela qual, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência para que a Delegacia de Origem junte a tela (extrato) SIPT aos autos,
para que sejam avaliados os critérios usados para arbitramento, principalmente considerando-se
os valores divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Conclusão
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a Delegacia de Origem junte aos autos a tela (extrato ) SIPT do
Município de São José do Vale do Rio Preto, devendo ser oportunizado ao contribuinte se
manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 677
DF CARF MF
Original